Tribunal: TJES
Processo: 5021656-53.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021656-53.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: ROSEMARY ALVES PEREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5021656-53.2024.8.08.0012

RECORRENTE
: MUNICIPIO DE CARIACICA

RECORRIDO:
ROSEMARY ALVES PEREIRA

RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUÍZA SENTENCIANTE:
MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVOS. FGTS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. CARÁTER PERMANENTE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER TEMPORÁRIO OU EXCEPCIONAL. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. ALEGAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DE LEI LOCAL E JUSTIFICATIVA PELA PANDEMIA (LC 173/2020) AFASTADAS DIANTE DAS SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Condenatória ajuizada por
ROSEMARY ALVES PEREIRA
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, objetivando o reconhecimento de nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes para a função de professora , especificamente quanto aos vínculos de
07/02/2019 a 23/12/2021, 12/07/2021 a 30/12/2021, e 02/02/2022 a 22/12/2023
, implicando o direito ao recebimento dos valores correspondentes ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
.

Após tramitação regular, o juízo proferiu sentença a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais (ID 14999647) dispôs que:

“ 03. DISPOSITIVO

ANTE TODO O EXPOSTO
,
julgo parcialmente procedente a pretensão autoral
, ao tempo em que
declaro a nulidade dos contratos
temporários firmados no lapso de 15/10/2019 a 22/12/2023, em atenção aos limites e requerimentos da inicial, e, via de consequência,
condeno o demandado
,
ao pagamento das parcelas de FGTS à(s) parte(s) requerente(s), ROSEMARY ALVES PEREIRA
, que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração auferida nos contratos firmados no período de
15/10/2019 a 22/12/2023
, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base na Taxa Referencial (TR), e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997,
em tudo respeitando a prescrição quinquenal.

Por conseguinte,
julgo extinto o feito, com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Irresignado com a sentença, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 14999653), argumentando, em síntese, a validade e legalidade dos contratos temporários. Sustenta que os contratos não excederam o prazo legal de três anos previsto na legislação municipal e que a manutenção dos vínculos nos anos de 2020 e 2021 ocorreu por força da pandemia da COVID-19 (LC nº 173/2020), o que afastaria a nulidade.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo.

A controvérsia cinge-se à validade das sucessivas contratações temporárias da parte recorrida e seu consequente direito ao FGTS.

Nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, é facultada à Administração Pública a contratação de pessoal por tempo determinado para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma estabelecida em lei.

A propósito do instituto em análise, anota CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:

“A Constituição prevê que a lei (entende-se: lei federal estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido “necessidade temporária”, por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar” (Curso de Direito Administrativo, 31ª Edição, Malheiros Editores, p. 290)

Desta forma, a regularidade da contratação temporária nos moldes da Constituição Federal exige que a própria atividade a ser desempenhada seja temporária, o que afasta a necessidade de criação e provimento de cargos para este desiderato específico ou que, ainda que a atividade seja permanente, a necessidade de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público, o que ocorre, por exemplo, nas hipóteses de necessidade de contratação temporária para a substituição de servidores efetivos em licenças médicas, de paternidade e maternidade.

Portanto, o que
eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional
, configurando burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público.

No caso dos autos, o Município Recorrente alega que os contratos eram válidos, pois respeitaram o limite da lei local e que a pandemia justificou as prorrogações. Contudo, tal argumento não prospera.

A análise da "
Declaração de Tempo de Serviço" (ID 14999639)
juntada aos autos demonstra que a recorrida mantém vínculos temporários sucessivos com a municipalidade, para funções de professora,
desde o ano de 2014
.

Os contratos
objeto da lide (iniciados em 2019 )
são, na verdade, a
continuidade de uma prática reiterada de renovações que se estende por quase uma década, evidenciando que a contratação não visava suprir uma necessidade temporária, mas sim o preenchimento de vaga permanente na rede de ensino municipal
.

Ainda que a pandemia (LC 173/2020) tenha sido um fator em 2020 e 2021, as
renovações sucessivas anteriores a esse período já descaracterizavam a excepcionalidade da contratação
.

Nesta toada, a contratação temporária em desconformidade com os ditames fixados pelo ordenamento jurídico é ato nitidamente nulo. Contudo, quando efetivamente prestados os serviços, tal eiva não obsta o reconhecimento do direito do servidor temporário ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, conforme previsão do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 .

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º , da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (Incluído pela Medida Provisória no 2.164-41, de 2001)

Parágrafo único. O saldo existente em conta vinculada, oriundo de contrato declarado nulo até 28 de julho de 2001, nas condições do caput, que não tenha sido levantado até essa data, será liberado ao trabalhador a partir do mês de agosto de 2002.

A referida norma teve sua constitucionalidade reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal
nos autos do
Recurso Extraordinário 596.478
, julgado sob a sistemática de
Repercussão Geral
:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI No 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei no 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2o, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados . (RE 596478, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012)

Este é, igualmente, o posicionamento uniforme do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, consolidado no
Enunciado nº 22 da Súmula
de sua jurisprudência:

Súmula 22 -
“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2o, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Deste modo, quanto aos vínculos analisados (período não prescrito de 15/10/2019 a 22/12/2023 ), observam-se elementos claros de invalidade, visto que se demonstram contratações sucessivas para atividade permanente da administração, incompatível com o regramento constitucional.

O Juízo sentenciante, portanto, analisou corretamente a questão, reconhecendo a nulidade e o consequente direito ao FGTS.

Dado o exposto, verifica-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (Enunciado nº 11 das Turmas Recursais), não devendo o presente recurso ser acolhido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95 .

É como voto.

A
ndré L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Thiago Albani Oliveira Galveas

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)